Tribunal: STF
Processo: RE 194402
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO.
1. Os embargos
 de declaração não constituem meio processual cabível para reforma
do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente
caso.
2. Embargos de declaração rejeitados.